Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-77.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-77.2018.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: DIVA BOULHOSA RIBEIRO, PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LEGALIDADE DA PENSÃO GARANTIDA PELA LEI Nº 1.271/80, POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 38.580, JULGADO EM 24/04/2000. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. NÃO CABIMENTO.

1.

O apelante almeja a reforma da sentença que julgou totalmente procedente o pedido da autora, alegando, em suma, a inexistência de previsão legal para equiparação; ofensa ao princípio da legalidade; impossibilidade de concessão de medida contra a fazenda pública; em caso de manutenção da sentença, requer a correção do valor devido para o montante de R$ 27.190,67 (vinte e sete mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos).

2.

Vale dizer, ainda, quanto à legalidade da pensão, que este Tribunal de Justiça já confirmou a legalidade da pensão garantida pela Lei nº 1.271/80, por meio do Acórdão nº 38.580, julgado em 24/04/2000, afirmando ser direito adquirido da autora o recebimento deste valor por força da norma Municipal.

3.

No que se refere à afirmação de impossibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, importante mencionar que a
regra contida no art.
1º
,
§ 3º
da Lei nº
8.437
/92, que veda a
concessão
de
liminar
que esgote o objeto da ação em
face
da
Fazenda

Pública
, deve ser excepcionada para os casos em que a não
concessão
da
medida
causar a ineficácia do provimento final, como é o caso dos autos.

4.

Por fim, quanto ao pedido de correção do valor devido para o montante de R$ 27.190,67 (vinte e sete mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), entendo que também não merece acolhimento, uma vez que o valor fixado em sentença corresponde aos valores devidos já atualizados, conforme cálculos juntados pela parte recorrida na própria exordial, no total de R$ 29.283,37 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo que a atualização monetária é cabível e não deve ser afastada.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Ponta de Pedras
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança e Pedido de Medida Antecipatória de Urgência ajuizada por
Diva Boulhosa Ribeiro
, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para condenar ao pagamento das diferenças mensais entre o valor da pensão recebido pela autora e o valor devido, nos termos da Lei nº 1.271/80, de janeiro/2017 a janeiro/2018.

Como se depreende da inicial, a Autora foi casada com o Senhor Antônio Malato Ribeiro, que morreu durante o seu exercício de mandato de Prefeito no ano de 1980.

Em fevereiro de 1980, a Câmara do Município de Ponta de Pedras aprovou a Lei 1.271 que tratou da concessão à autora de pensão especial no montante de cinquenta por cento do subsídio do Prefeito, determinando em seu artigo primeiro que o valor seja reajustado toda vez que ocorrer majoração ou fixação de novos subsídios.

A despeito da autora estar recebendo normalmente a pensão desde 1980, em 2000, vinte anos após a instituição, o chefe do executivo local se recusou ao pagamento da pensão, tendo o Tribunal de justiça do Estado do Pará. Por meio do Acórdão 38.580, reconhecido o direito da autora ao recebimento da pensão, bem como a atualização determinada pelo artigo primeiro da lei municipal em questão, o que acontece desde a promulgação da lei.

Ocorre que em outubro de 2016 a Câmara dos Vereadores do Município de Ponta de Pedras, por meio da Lei Municipal nº 593, fixou o subsídio do Prefeito em R$ 19.183,18 (dezenove mil, cento e oitenta e três reais e dezoito centavos) para a legislatura de 2017/2020. Contudo, conforme documentos acostados aos autos, a pensão da autora não fora reajustada para R$ 9.591,59 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), como deveria ter sido, mesmo tendo sido protocolado pedido de reajuste em janeiro de 2017.

Diante disso, a autora requereu liminarmente a adequação do valor de sua pensão ao valor de 50% do subsídio do Prefeito fixado pela Lei Municipal nº 593/2016, conforme determina o artigo 1ª da Lei Municipal nº 1.271/1980; e ao final a confirmação da liminar com o pagamento das diferenças em atraso, bem como das que se efetivassem ao longo do processo.

Foi concedida a liminar pleiteada (Id nº
3330707).

Foi realizada audiência de conciliação (Id nº
3330707).

O requerido apresentou contestação (Id nº
3330708), alegando, em suma, que o Município não tem condições de manter a pensão em um patamar tão elevado por conta da irrisória arrecadação; que a Lei que concedeu pensão nasceu em um momento em que vigorava uma estrutura de previdência sob regime próprio que não havia equilíbrio atuarial que conseguisse prover a manutenção do sistema; que o valor da pensão da autora viola o teto imposto pelo regime geral de previdência social; que o pagamento de pensão em valores altos não se mostra razoável em um Município tão pobre; e que é impossível a concessão de medida antecipatória em face da Fazenda Pública.

Foi apresentada réplica. (Id nº 3330709)

Foi saneado o feito, determinando-se o julgamento antecipado da lide e as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais, nos termos da Decisão Id nº 3330709.

A autora apresentou alegações finais (Id nº 3330709)

Foi proferida Sentença
julgando totalmente procedentes os pedidos formulados à inicial, condenando o Município de Ponta de Pedras ao pagamento das diferenças mensais entre o valor da pensão recebido pela autora e o devido, nos termos da Lei nº 1.271/80, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, já calculado pela autora no montante de R$ 29.283,37 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). (Id nº 3330710)

Condenando também o requerido ao pagamento das diferenças ocorridas durante o tramite do processo até o mês anterior ao efetivo cumprimento da medida liminar que restabeleceu o valor reajustado com base no subsídio do Prefeito, com correção monetária e juros de 0,5% ao mês, sobre o valor de cada parcela mensal devida.

Condenando ainda o Requerido no pagamento das custas pagas pela autora, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O Município de Ponta de Pedras interpôs o recurso de apelação alegando, em suma, a inexistência de previsão legal para equiparação; ofensa ao princípio da legalidade; impossibilidade de concessão de medida contra a fazenda pública; em caso de manutenção da sentença, requer a correção do valor devido para o montante de R$ 27.190,67 (vinte e sete mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos). (Id nº 3330711)

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº 3330712).

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos autos (Id nº 4086489).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a reforma da sentença que julgou totalmente procedente o pedido da autora, alegando, em suma, a inexistência de previsão legal para equiparação; ofensa ao princípio da legalidade; impossibilidade de concessão de medida contra a fazenda pública; em caso de manutenção da sentença, requer a correção do valor devido para o montante de R$ 27.190,67 (vinte e sete mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos).

No que tange à alegada
inexistência de previsão legal para equiparação
, tem-se que o art. 1º, da
Lei Municipal nº 1.271/80, do Município de Ponta de Pedras/PA, que concede a pensão à apelada também prevê o reajuste do valor todas as vezes que ocorrer majoração ou fixação de novos subsídios
.

Ora, a norma é clara, de modo que não cabe a alegação de ausência de previsão legal ou ofensa ao princípio da legalidade, vez que se trata de norma Municipal em vigor até a presente data.

Vale dizer, ainda,
quanto à legalidade da pensão, que este Tribunal de Justiça já confirmou a legalidade da pensão garantida pela Lei nº 1.271/80, por meio do Acórdão nº 38.580, julgado em 24/04/2000, afirmando ser direito adquirido da autora o recebimento deste valor por força da norma Municipal.

Dessa forma,
não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou inexistência de previsão legal para o recebimento da pensão.

No que se refere à afirmação de
impossibilidade de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, importante mencionar que a regra contida no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública, deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL - DIREITO FUNDAMENTAL - DEVER CONSTITUCIONAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação. A regra contida no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública, deve ser excepcionada para os casos em que a não concessão da medida causar a ineficácia do provimento final. Preliminar rejeitada.

II- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Preliminar rejeitada.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00039921220178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/07/2019)

Por fim, quanto ao pedido de
correção do valor devido para o montante de R$ 27.190,67 (vinte e sete mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), entendo que também não merece acolhimento, uma vez que o valor fixado em sentença corresponde aos valores devidos já atualizados, conforme cálculos juntados pela parte recorrida na própria exordial, no total de R$ 29.283,37 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo que a atualização monetária é cabível e não deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022